Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703029-79.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: OSVALDO SOUSA OLIVEIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 61011670): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III. A sentença foi mantida após a oposição de embargos de declaração (ID no 61011674). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 4. Apelado/réu: Osvaldo Sousa Oliveira. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 17/8/2023. Valor da causa: R$ 89.795,25. 6. Razões de apelação (ID no 61011676): a) sustenta que, antes da extinção do feito, não houve intimação pessoal tanto do representante processual quanto da parte, para promover o andamento ao feito; b) invoca os princípios da celeridade e da economia processual e defende a existência de excesso de rigor na sentença, que extinguiu o feito prematuramente; c) argumenta que a manutenção da sentença agravará os prejuízos sofridos. 7. Pedido recursal: reforma da sentença, com a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento. 8. Preparo recolhido (ID no 61011677, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Em sede de liminar, o Juiz determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) a citação do ora apelado; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud (ID no 61011490). 15. A restrição judicial foi incluída no Renajud (ID no 61011491). 16. A diligência de busca e apreensão do veículo não obteve êxito ante a não localização do bem (ID no 61011492). 17. O banco foi intimado para se manifestar a respeito do prosseguimento do feito, sendo advertido de que os requerimentos para a expedição de novos mandados de citação, busca e apreensão deveriam ser acompanhados do respectivo recolhimento de custas (ID no 61011493). 18. O autor informou novo endereço (ID no 61011495) e efetuou o depósito das custas correspondentes (ID no 61011498). Entretanto, o procedimento, mais uma vez, foi infrutífero (ID no 61011500). 19. Na sequência, os autos foram remetidos para pesquisa de endereço nos sistemas conveniados (ID no 61011501). As consultas foram realizadas e os resultados anexados aos autos (ID no 61011502 e seguintes). 20. A parte autora requereu diligência em um novo endereço (IDs no 61011508 e 61011660), todavia, o Oficial de Justiça não localizou o bem ou o próprio devedor no local informado (ID no 61011663). 21. Diante do insucesso da medida, o autor foi intimado para promover o regular andamento do feito, sendo advertido de que a expedição de novos mandados deveria ser acompanhada do recolhimento de custas (ID no 61011664). 22. O autor solicitou nova pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL e o envio de ofício ao INSS (ID no 61011666). Em 14/3/2024, o Juízo determinou a permanência do processo em secretaria pelo prazo de 30 dias, devendo o autor ser intimado no final do prazo para dar andamento útil ao processo em cinco (5) dias, sob pena de extinção do feito por abandono (ID no 61011667). 23. Em 14/05/2024, o autor requereu nova diligência para localização do bem, entretanto, deixou de recolher as respectivas custas referentes à expedição do mandado de citação, busca e apreensão (ID no 61011669). 24. O juízo de origem, ante a inatividade da parte em cumprir as determinações, proferiu sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III (ID no 60043624). 25. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da diligência e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimado para recolher custas, quedou-se inerte. 26. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 27. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 28. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência do despacho que intimava o autor para dar andamento útil ao processo em 14/3/2024 e 30/4/2024. Os prazos assinalados no PJe findavam respectivamente em 23/4/2024 e 8/5/2024. O banco, contudo, manifestou-se apenas em 14/05/2024, quando pediu nova diligência sem também recolher as respectivas custas, conforme anteriormente advertido (ID no 61011669). 29. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 30. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 31. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 32. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 33. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 34. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 35. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 36. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 37. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 38. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1676018. 39. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 40. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 41. Confirmo a sentença. 42. Informações complementares: ação proposta em 17/8/2023; valor da causa R$ 89.795,25; sentença proferida em 19/5/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 43. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 44. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 45. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 46. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 47. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO